Tribunal: TJBA
Processo: 0068019-60.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0068019-60.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, MARIANA RICCIO NASCIMENTO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação Indenizatória. Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de indenização por danos morais, materiais e pensionamento em favor de passageira vítima de acidente em transporte coletivo urbano. Agravo Interno. Reconsideração para deferida o benefício da gratuidade a BTU. A questão em discussão consiste em saber se: (i) configura-se responsabilidade civil da transportadora por acidente com passageira no interior de ônibus coletivo; (ii) há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; (iii) é adequado o quantum indenizatório fixado; (iv) quais os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre a condenação. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte. O transportador assume obrigação de resultado de conduzir o passageiro são e salvo ao destino. Não se configura culpa exclusiva da vítima pelo fato de estar em pé no veículo, já que o transporte coletivo urbano admite passageiros nessa condição, devendo o transportador proporcionar segurança adequada. O laudo pericial comprovou nexo causal entre o acidente e as sequelas apresentadas pela autora, confirmando incapacidade parcial permanente de 15% decorrente de traumatismo crânio-encefálico. O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade das lesões permanentes e os parâmetros jurisprudenciais. 8 - A liquidação extrajudicial da seguradora produz efeitos quanto à suspensão de juros e correção monetária sobre eventual certidão de crédito, mas não impede o reconhecimento da obrigação de reembolso nos limites da apólice.
Apelação Cível da BTU
não provida. Apelação da NOBRE SEGURADORA provida
parcial
mente
, apenas para determinar que eventual certidão de crédito exclua correção monetária e juros de mora até integral pagamento do passivo da massa liquidanda, mantendo-se no mais a condenação ao reembolso nos limites da apólice.